Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-87.2022.8.11.0102
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000571-87.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS DA COSTA SOUSA - CPF: 042.063.521-19 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. REAJUSTE POSTERIOR QUE ABSORVE A DEFLAGEM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR. LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por
Lucas da Costa Souza
contra sentença da Vara Única da Comarca de Vera/MT que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC, reconhecendo a
liquidação zero
em execução promovida contra o
Município de Vera
, fundada em título judicial oriundo de ação coletiva que reconhecera o direito às diferenças salariais de 11,98%
decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:

(i) definir se a consideração, em liquidação, de reajustes posteriores concedidos pelo Município viola a
coisa julgada
;

(
ii
) estabelecer se o
reajuste de 20% concedido em agosto de 1994
foi suficiente para compensar a defasagem salarial oriunda da conversão para URV, legitimando o reconhecimento da
liquidação zero
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração, na fase de liquidação, de eventual
reestruturação remuneratória ou reajuste posterior compensatório
não implica rediscutir o direito reconhecido no título, mas apenas delimitar o quantum devido, conforme art. 509, §4º, do CPC e entendimento firmado pelo STF no
Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN)
.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o resultado de
liquidação zero
não viola a coisa julgada, quando comprovada a ausência de diferença a pagar, uma vez que não há modificação do título judicial, mas apenas constatação da inexistência de crédito líquido.

O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios do
art. 22 da Lei nº 8.880/1994
, constatou que, embora houvesse defasagem inicial de 3,31% na
conversão, o
reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994
superou tal perda, produzindo inclusive ganho real.

O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito, cujo trabalho goza de
presunção de veracidade e legitimidade
, nos termos do art. 473 do CPC, devendo prevalecer diante da ausência de impugnação técnica substancial.

A distinção entre
reestruturação remuneratória
e
reajuste salarial
não afasta a possibilidade de que um reajuste, ainda que linear, constitua compensação efetiva da perda constatada, desde que atenda à finalidade de recompor a remuneração, como ocorreu no caso concreto.

Mantém-se, assim, a sentença que homologou o laudo e julgou extinto o cumprimento de sentença pela constatação de
liquidação zero
, inexistindo diferenças salariais a favor do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC,
arts
. 502, 509, §4º, 924, III e 473; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.09.2008; STJ,
AREsp
nº 2147217, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j.
21.05.2025; TJ-MT,
ApCiv
nº 0009012-27.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.202

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por LUCAS DA COSTA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero, nos autos do processo nº 1000571-87.2022.8.11.0102.

Na origem, o apelante promoveu cumprimento autônomo de sentença em face do MUNICÍPIO DE VERA/MT, com fundamento em título executivo judicial extraído dos autos da Ação de Preceito Condenatório nº 0001022-76.2015.8.11.0015, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera, na qualidade de substituto processual, em desfavor da Fazenda Pública Municipal de Vera.

O título executivo judicial reconheceu o direito às diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a
título de perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV, condenando o Município a incorporar na remuneração do servidor, bem como pagar as diferenças salariais no mesmo percentual e os seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando-se o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da respectiva ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, com correção monetária incidindo desde o momento em que deveria ter ocorrido o pagamento e juros moratórios desde a data da citação.

Recebido o cumprimento de sentença, o Município de Vera apresentou impugnação, alegando excesso à execução, sob o argumento de que não haveria valor líquido, certo e exigível a ser executado, sendo necessária perícia contábil para liquidação dos cálculos e averiguação do percentual que cada servidor teria de perda salarial, podendo até resultar em "liquidação zero".

O juízo de primeiro grau determinou a liquidação por arbitramento, nomeando perito para apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito à legislação que regeu a matéria à época.

Realizada a perícia contábil, o expert concluiu que, embora tenha havido defasagem na composição da remuneração no mês da conversão, o reajuste concedido pelo Município em agosto de 1994, de 20% sobre o salário dos servidores, foi suficiente para absorver as perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como a perda inflacionária do período.

O apelante impugnou o laudo pericial, alegando que o perito não comprovou a existência de reestruturação financeira da carreira, bem como que não seria admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista a natureza diversa dos institutos.

O juízo
a quo
, no entanto, homologou o laudo pericial e julgou extinto o processo, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) houve violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão, pois a matéria relativa à reestruturação da carreira deveria ter sido alegada na fase de conhecimento; b) não houve reestruturação na carreira, mas apenas reajuste
vencimental
, sendo que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas; c) para uma efetiva reestruturação remuneratória da carreira, seriam necessários os pressupostos descritos nos incisos I e II do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Município de Vera pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que: a) as Leis do Município de Vera nº 200 de 25 de maio de 1994, Lei n° 2 de 14 de novembro de 1994, Lei n° 327, de 03 de abril de 1998 e Lei n° 386 de 20 de maio de 1999, regularizaram as
perdas decorrentes da conversão monetária dos salários, bem como as perdas oriundas da inflação; b) não há ofensa à coisa julgada, visto que ocorrendo a liquidação por valor zero, impossível o prosseguimento do feito executivo; c) o laudo pericial concluiu pela inexistência de defasagem salarial devida ao autor pela conversão da moeda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de violação à coisa julgada

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que a sentença recorrida teria violado a coisa julgada, a segurança jurídica e a preclusão, ao considerar a existência de reajustes salariais posteriores que teriam compensado as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda

.

O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
. Por sua vez, o
art. 509, § 4º, do mesmo diploma legal, dispõe que
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

Não obstante, é preciso distinguir entre a discussão do direito reconhecido na sentença transitada em julgado e a apuração do
quantum
efetivamente devido. Na fase de liquidação, não se discute o direito em si, já reconhecido pelo título executivo, mas apenas se quantifica o valor devido.

No caso em apreço, o título executivo judicial reconheceu o direito às diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV. Contudo, a existência desse direito não implica, necessariamente, na existência de valores a serem pagos, caso se comprove que as perdas iniciais foram posteriormente compensadas por reajustes salariais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, que deu origem ao Tema 5 de Repercussão Geral, estabeleceu que
"o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória".

Portanto, a análise da existência de reestruturação remuneratória ou de reajustes que tenham compensado as perdas iniciais não viola a coisa julgada, mas apenas delimita temporalmente a eficácia do título executivo, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apuração de "liquidação zero" não viola a coisa julgada

(STJ - AREsp: 00000000000002147217, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/05/2025)
.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à preclusão, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência de efetiva defasagem salarial decorrente da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV, bem como se eventuais reajustes posteriores teriam compensado tais perdas.

2.1.
D
a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para
URV

A Lei nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu art. 22 os critérios para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos. Vejamos:

"Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição."

Conforme se depreende do dispositivo legal supracitado, a conversão dos vencimentos dos servidores públicos para URV deveria
observar a média aritmética dos valores dos quatro meses anteriores a março de 1994 (novembro e dezembro de 1993, janeiro e fevereiro de 1994), convertidos pelo valor da URV do último dia de cada mês.

Além disso, o § 2º do art. 22 estabelece uma garantia legal, determinando que da aplicação do disposto no artigo não poderia resultar pagamento de vencimentos inferiores aos efetivamente pagos ou devidos relativamente ao mês de fevereiro de 1994.

No caso em análise, o perito judicial apurou que houve, de fato, uma defasagem inicial na conversão dos vencimentos do apelante,
afirmando que
"A média para conversão da URV determinada pelo § 2º, art. 22, Lei 8.880/94 é a soma dos valores pagos em novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
”, conforme tabela correspondente em seu laudo.

Segundo se observa da mencionada tabela, o
perito constatou que a média aritmética dos valores em URV resultou em 99,50 URV (398,00 ÷ 4). Contudo, considerando que o valor pago em fevereiro de 1994, convertido em URV, foi de 102,91 URV, e que, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.880/94, deveria prevalecer o maior valor entre a média aritmética e o valor pago em fevereiro de 1994, o valor devido a partir de março de 1994 seria de 102,91 URV.

No entanto, o perito verificou que o apelante recebeu apenas 99,50 URV a partir de março de 1994, o que resultou em uma defasagem de 3,41 URV, correspondente a 3,31% do valor devido.

2.2.
D
os reajustes posteriores e da compensação das perdas

Após constatar a existência de defasagem inicial na conversão dos vencimentos do apelante, o perito analisou se eventuais reajustes posteriores teriam compensado tais perdas.

Conforme apurado no laudo pericial, em agosto de 1994, o Município de Vera concedeu um reajuste de 20% aos servidores municipais. O perito realizou minuciosa análise para verificar se esse reajuste teria sido suficiente para compensar tanto a defasagem inicial quanto as perdas inflacionárias do período.

Para tanto, o
expert
considerou o valor devido em URV a partir de março de 1994 (102,91 URV), converteu-o para Cruzeiros Reais com base na cotação de 31/03/1994, e aplicou a inflação mensal (INPC) até agosto de 1994. O resultado foi que o salário devido, após a aplicação da inflação do período, seria de R$ 115,58 em agosto de 1994.

Contudo, o salário efetivamente pago ao apelante a partir de agosto de 1994 foi de R$ 119,40, valor superior ao devido com a correção inflacionária, resultando em um ganho real de 3,31%.

Portanto, o perito concluiu que
"o reajuste concedido pelo Município em AGOSTO/1994, de 20% sobre o salário pago em julho/1994, supera a defasagem apurada no período em razão da conversão da URV".

Essa conclusão está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão
Geral), que estabeleceu que o término da incorporação do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

No caso em análise, embora o apelante alegue que não houve reestruturação na carreira, mas apenas reajuste vencimental, o fato é que o reajuste concedido em agosto de 1994 foi suficiente para compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda, conforme demonstrado pelo perito judicial.

Ademais, o apelante não apresentou provas concretas que pudessem ilidir as conclusões do laudo pericial. Limitou-se a alegar, genericamente, que não seria admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, sem, contudo, demonstrar de forma específica e técnica qualquer erro no laudo pericial.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e legitimidade, por ser elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico específico na matéria. Para afastar suas conclusões, seria necessária prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema,
esta Corte de
Justiça já se manifestou:

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM SALARIAL. URV. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, após a constatação, via laudo pericial, da ausência de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV. A apelante questiona o laudo, alegando inadequação da metodologia empregada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de defasagem salarial, foi corretamente elaborado conforme a metodologia estabelecida pela Lei n. 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi fundamentado de acordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, não havendo defasagem nos vencimentos da apelante.

4.
A perícia atendeu aos requisitos formais e substanciais, não sendo suficiente a simples discordância da parte para desconstituir o laudo, especialmente sem prova robusta de erros ou vícios
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do art . 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício."

Dispositivos relevantes citados: Lei n . 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL: 00021518320158090034, Rel. Sebastião Luiz Fleury, 20/05/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00090122720158110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024
– destaquei.
)

Portanto, não havendo prova robusta que afaste as conclusões do laudo pericial, deve-se manter a sentença que reconheceu a liquidação zero.

2.3.
D
a distinção entre reestruturação remuneratória e reajuste salarial

O apelante sustenta, ainda, que haveria distinção entre reestruturação remuneratória e reajuste salarial, sendo que apenas a primeira teria o condão de compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que
"o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória".

Contudo, é importante ressaltar que o conceito de
"reestruturação remuneratória"
não se limita à edição de leis que alterem a estrutura da carreira, mas abrange também a concessão de reajustes que efetivamente compensem as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

No caso em análise, o perito judicial demonstrou, de forma técnica e detalhada, que o reajuste concedido pelo Município de Vera em agosto de 1994 foi suficiente para compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda, resultando, inclusive, em ganho real para o apelante.

Ademais, o apelante não apresentou provas concretas que demonstrassem que o reajuste concedido não teria natureza de reestruturação remuneratória ou que não teria sido suficiente para compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

Nesse contexto, deve prevalecer a conclusão do perito judicial, que, após minuciosa análise técnica, concluiu pela inexistência de defasagem salarial a ser paga ao apelante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025